Tribunal: STF
Processo: Rcl 67366
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. ALEGADA VIOLAÇÃO AO TEMA N. 1.232 DO STF. CONFIGURAÇÃO DE ESTRITA ADERÊNCIA. RECLAMAÇÃO PROCEDENTE. 



    Trata-se de agravo regimental interposto por SHUTTLE TRANSPORTES LOGÍSTICA E TECNOLOGIA LTDA. contra decisão em que neguei seguimento à reclamação constitucional para cassar a decisão reclamada sob o fundamento de não preenchimento do requisito relativo ao esgotamento das instâncias ordinárias.



    A parte agravante alega que o “acordão prolatado nos autos do processo n. 1000373-51.2020.5.02.0351 não observou (...) a r. Decisão de suspensão nacional do E. STF e Ofício Circular n. 13/SEJ/2023 do E. STF comunicando a decisão e determinando a suspensão nacional dos processos que trata da matéria arguida pela ora reclamante. Frise-se que a r. decisão do E. STF e Ofício Circular n. 13/SEJ/2023 do E. STF foi expedida após a oposição dos embargos de declaração de ID n. 52c3c3f dos autos do processo n. 1000373-51.2020.5.02.0351, o que comporta omissão e fato novo que deveria ter sido observado” (fl. 6, e-doc. 37). 



    A 1ª Turma do TRT da 2ª Região (autoridade reclamada) decidiu que (e-doc. 26):



    Especificamente quanto ao pedido de suspensão do processo, observe a embargante que sua inclusão no polo passivo da lide, como empresa integrante de grupo econômico formado pelas demais rés, mesmo na fase de execução, é uma decisão consolidada nos autos. Isso por dois motivos principais. 



    Primeiro, quando prolatado o V. Acórdão de ID. 603379F, publicado em 11.05.2023, nem sequer havia determinação de suspensão de processos relativa ao tem 1232. Ora, seria um absurdo pensar que, quando tomada a decisão final pelo E. Supremo sobre este tema de repercussão geral, seja em qual sentido for, a nova diretriz será capaz de atingir processos de execução nos quais a inclusão de empresa no polo passivo, por reconhecimento de grupo econômico, é questão definitivamente consolidada. Se assim o fosse, seria permitida a reabertura de todas as execuções trabalhistas, inclusive aquelas de processos que já estão arquivados. 



    Em segundo, tenho que, quando a recorrente embargou de declaração da primeira vez, a impugnação esteve aos temas de “excesso de execução” e de “atualização do valor devido”. Isso considerado, é certo que os demais temas julgados no v. acórdão são matérias já transitadas em julgado. No mais, vale dizer que a questão de fundo do Tema 1.232 não é matéria que implique ofensa literal e direta de norma constitucional, sendo inviável, também por esse ângulo, pensar num possível recurso de revista sobre esta questão. 



    Isso posto, rejeito os embargos de declaração opostos pela terceira executada, seja porque a matéria ventilada no recurso não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no artigo 897-A, da CLT, seja porque, definitivamente, a prestação jurisdicional deu-se de modo completo, já estando consolidada a inclusão da terceira ré no polo passivo da presente demanda. Não é o caso, em absoluto, de se permitir o sobrestamento dos autos. 



    Esclarece que “a Primeira Turma do Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região se negou a aplicar a decisão de suspensão desta Corte, que determina a suspensão nacional de todas as execuções, sem ressalvas” (fl. 16, e-doc. 1).



    Afirma que “a ora requerente está sendo executada com atos que vão de encontro à decisão do E. STF, violando o artigo 1.035, § 5º, do Código de Processo Civil, causando insegurança jurídica e prejuízos diretos deste descumprimento, sendo, portanto, parte interessada e legítima para propor a presente reclamação” (fls. 9, e-doc. 1):



    Sustenta que “não há óbice à suspensão da execução trabalhista como determinado pelo STF, uma vez que verificada a exata situação que se discute no Tema de Repercussão Geral n. 1232, o que enseja a presente Reclamação” (fl. 18, e-doc. 1).



    Pede “a concessão de liminar a fim de que sejam suspensos os efeitos da decisão reclamada até o julgamento da presente reclamação, inclusive com o cancelamento de qualquer tipo de constrição e liberação de valores à reclamante daquela ação, nos termos do artigo 158 do Regimento Interno do STF” (fl. 19, e-doc.1). 



    No mérito, requer que “seja julgado procedente o pedido formulado na presente Reclamação, com fundamento no artigo 161, III, do RISTF, para CASSAR a decisão em comento, cuja afronta à decisão do STF nos autos do RE 1.387.795/MG é patente, determinando-se a suspensão da ação trabalhista até decisão final no referido recurso extraordinário com repercussão geral” (fl. 19, e-doc. 1).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    Inicialmente, verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF).  



    Em sequência, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, “l”, da Constituição e regulada nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º). 



    O art. 1.021, § 2º do CPC permite ao relator revisitar os fundamentos que embasaram a decisão agravada, para que, se for o caso, proceder à reconsideração e ao reexame da causa.



    De acordo com o permissivo legal, procedo ao rejulgamento do feito.



    Discute-se, na presente reclamação, se a responsabilização de empresa, que foi incluída no polo passivo da execução sem ter participado da fase de conhecimento, teria violado a decisão do Ministro Relator no RE n. 1.387.795 (Tema n. 1.232 de RG).  



    Nesta oportunidade, destaco a decisão paradigma apontada. Dispõe a parte dispositiva da decisão proferida pelo Ministro Dias Tofolli no RE n. 1.387.795 (Tema n. 1.232 de Repercussão Geral) que, 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 1.035, § 5º, do Código de Processo Civil, determino a suspensão nacional do processamento de todas as execuções trabalhistas que versem sobre a questão controvertida no Tema nº 1.232 da Gestão por Temas da Repercussão Geral, até o julgamento definitivo deste recurso extraordinário. 



    Em relação aos paradigmas de controle apontados, qual seja, RE n. 1387795 (Tema n. 1.232 de RG), com razão a reclamante.



    Verifico que a decisão reclamada incluiu empresa pertencente a grupo econômico em fase de execução, sem que ela tenha participado do processo de conhecimento, demonstrando, portanto, a adequação da hipótese ao paradigma apontado. 



    A autoridade reclamada fundamenta a não aplicação do que decidiu o Ministro Dias Toffoli, no RE n. 1.387.795, na ocorrência da preclusão e/ou do trânsito em julgado da decisão que incluiu a reclamante no polo passivo do cumprimento de sentença.



    Todavia, a decisão proferida no Tema n. 1.232 aplica-se a todas as execuções trabalhistas em curso, como o caso em espécie, portanto, verifico, na decisão reclamada, patente desrespeito à decisão proferida pelo Ministro Dias Toffoli no RE n. 1.387.795. 



    Desse modo, no caso em análise, verifico presente a estrita aderência entre o ato reclamado e o paradigma invocado que em decisão interlocutória determinou a suspensão nacional do processamento de todas as execuções trabalhistas que versem sobre a questão controvertida no Tema n. 1.232, até o julgamento definitivo desse recurso extraordinário. 



    Pelo exposto, com fundamento no art. 161, parágrafo único, e art. 21, § 1°, do RISTF e art. 1.021, § 2º do CPC, reconsidero a decisão anteriormente proferida e julgo procedente a presente reclamação, de forma que seja determinada a suspensão da Ação Trabalhista n. 1000373-51.2020.5.02.0351 até o julgamento final do Recurso Extraordinário n. 1.387.795 (Tema n. 1.232).



    Publique-se.



    Brasília, 15 de agosto de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente